Tribunal: TJBA
Processo: 0570050-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570050-20.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO DO CANDEAL CENTER RESIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDEZ PLAZA

Advogado(s)
:
AGNELO DE SOUZA NOVAS, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA.
Nos termos da Súmula 481 do STJ, é possível a concessão da benesse à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a precariedade financeira. Caso concreto em que os extratos bancários do Condomínio demonstram saldos irrisórios, evidenciando a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção. Benefício deferido.

ADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
O incidente é via adequada para arguição de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, quando a prova for pré-constituída e dispensar dilação probatória (Súmula 393/STJ). Verificação da ilegitimidade mediante simples análise das certidões de registro de imóveis anexadas à inicial.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
Ação de execução movida contra o Condomínio Edifício Fernandez Plaza. Prova documental (RGI) que aponta a propriedade das unidades devedoras em nome de terceira empresa (Incorporadora/Construtora) e planilhas que indicam outra pessoa jurídica como ocupante.

CONFUSÃO SUBJETIVA.
O Condomínio (ente despersonalizado) não se confunde com a Incorporadora que leva nome semelhante, nem responde pelas dívidas das unidades autônomas que não são de sua propriedade. Ausência de pertinência subjetiva da lide. Manutenção da sentença extintiva.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0570050-20.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMÍNIO DO CANDEAL CENTER RESIDÊNCIA
e como apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FERNANDEZ PLAZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora